Tribunal: TJPA
Processo: 0012057-12.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012057-12.2013.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA CONCEBIDA BORBA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL Nº: 0012057-12.2013.8.14.0040
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em desfavor MARIA CONCEBIDA BORBA DE SOUSA
, contra o Acórdão (Num. 2311215 - Pág. 1 a 10) que, nos autos do recurso de apelação, deu-lhe parcial .provimento apenas para limitar o valor da multa diária, em caso de descumprimento.

A demanda teve início com a propositura de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Concebida assistida pela Defensoria Pública Estadual (Num. 1715563 - Pág. 3 a 8) em face do Município de Parauapebas, a fim de garantir a efetivação do tratamento de saúde do qual necessita.

Juntou documentos.

Ao final, pediu a concessão liminar e ao final que seja julgado favorável o seu pleito, de acordo com os termos legais.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar requerida. (Num. 1715564 - Pág. 1 a 2).

Devidamente citado, o Município de Parauapebas contestou a ação, aduzindo preliminarmente a ausência de interesse de agir e a ilegitimidade de parte. No mérito requereu a improcedência do pedido. (Num. 1715615 - Pág. 1 a 8).

Réplica da autora, aduzindo do não acolhimento das alegações da Municipalidade, devendo-se julgar a ação procedente. (Num. 1715618 - Pág. 1).

Instados a se manifestar se pretendem produzir provas (Num. 1715619 - Pág. 1), a parte autora informa o requerido no cumprir a decisão liminar e requereu a aplicação de multa diária (Num. 1715619 - Pág. 3) e o requerido Município de Parauapebas informa que no tem mais provas a produzir (Num. 1715620 - Pág. 1).

O juízo a quo sentenciou o feito (Num. 1715622 - Pág. 1 a 6), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PROCEDENTE a aço de obrigação de fazer e determino que o Município de Parauapebas providencie o leito para a realização do procedimento cirúrgico de histerectomia total que se fizer necessário, em razão do gravíssimo estado de saúde em que se encontra a parte autora MARIA CONCEBIDA BORBA DE SOUSA, devendo fazê-lo no prazo derradeiro de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos réus e sequestro nas contas bancárias dos réus do valor correspondente ao tratamento do valor correspondente ao procedimento na rede privada.

Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §4º, inciso III do Código de Processo Civil.

No havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 27 de fevereiro de 2018.

MANUEL CARLOS DE JESUS MARIA

Juiz de Direito

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (Num. 1715623 - Pág. 1 a 13) aduzindo que a cirurgia não se realizou devido não ter encontrado a apelada. Nesse sentido, afirmou que a obrigação fixada pelo Juízo a quo não foi cumprida por culpa exclusiva da apelada.

Sustentou, ainda, violação do princípio da reserva do possível, a ausência de razoabilidade na aplicação de multa nas ações de obrigações de fazer contra o Poder Público e o valor desproporcional fixado para as astreintes, impugnando, ainda, a condenação em honorários sucumbenciais, pois se trataria de ACP ajuizada pelo Ministério Público.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente citado, a senhora Maria Concebida assistida pela Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença atacada em sua integralidade. (Num. 1715624 - Pág. 1 a 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Num. 1718747 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 9ª Procuradora de Justiça, em exercício Procuradoria de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade. (Num. 1944091 - Pág. 1 a 6).

Os Desembargadores que compõem a 1º Turma de Direito Público, conheceram do recurso e deram-lhe parcial provimento, nos seguintes termos assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

4- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

5- A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

6- Entendo ainda, para que seja atendido o fim coercitivo a que se destina a multa, e sem caracterizar enriquecimento ilícito, é de ser fixado o limite das astreintes em até R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos critérios de equidade e razoabilidade

7- Quanto a alegação de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, entendo que, não merece acolhida, pois não há confusão entre credor e devedor, uma vez que o Município de Parauapebas não possui qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas jurídicas de direito público distintas.

8- Recurso conhecido, e provido parcialmente
à unanimidade.

Inconformado o Município de Parauapebas interpôs
embargos de declaração
(Num. 2416563 - Pág. 1 a 5), aduzindo contradição e obscuridade no julgado.

Conforme certidão (Num. 2683329 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que os mesmos não se sustentam, pois a contradição e obscuridade apontada não se sustenta.

Digo isso, pois ao acolher o pedido de limitação da multa diária, determinei que a mesma não passasse do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo nada a se corrigir por meio desse recurso, não passando de mais uma tentativa de rediscutir a questão, o que é vedado nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, onde atesta que os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Dessa maneira, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer omissão ou mesmo contradição no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
31
de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020